Tribunal: STF
Processo: HC 221739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Carlos de Oliveira Filho, em favor de Luis Felipe Carvalho Nascimento, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 736.553/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 39 (trinta e nove) dias de detenção, em regime prisional inicial fechado, mais 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 329 e 330 do Código Penal (fls. 461-477). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao apelo, a fim de afastar as circunstâncias judiciais negativadas, fixando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no tocante ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando, ainda, o regime prisional semiaberto para o crime apenado com detenção, nos termos do acórdão juntado às fls. 649-675, com a seguinte ementa: 



    […]



    No presente writ, o impetrante sustenta, em apertada síntese, a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, em razão da incidência do princípio da insignificância. 



    Argumenta, nesse sentido, que a conduta é "evidentemente atípica, uma vez que a quantidade de droga é ínfima, incapaz, assim, de causar lesão à saúde pública". 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para absolver o paciente (fls. 3-6) (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem para reconhecer o princípio da insignificância e, por conseguinte, considerar a atipicidade material da conduta.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Sobre a alegada atipicidade da conduta, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. 



    Na hipótese, inexiste ilegalidade a ensejar a absolvição do paciente, uma vez que foi autuado em flagrante delito, trazendo consigo 4,06g de maconha e 6,28g de cocaína, subsumindo-se os fatos à hipótese do artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006. (www.stj.jus.br)



    Em que pese a impropriedade do fundamento adotado pelo STJ, exatamente porque esta Corte já aplicou o princípio da insignificância a tráfico de drogas no HC 202.883, o acórdão não merece reforma.



    Colhe-se dos autos que o paciente, que havia saído da prisão por outro crime duas semanas antes do fato ora em exame, foi abordado por policiais militares, empreendeu fuga, resistiu à prisão e entrou em luta corporal com outro preso. Na abordagem, foi apreendida uma pochete com R$ 150,00, 4,06 de maconha e 6,28g de cocaína (duas buchas e sete papelotes). (eDOC 2, p. 18)



    O impetrante diz que a conduta é atípica porque, no seu entendimento, foi apreendida pouca droga.



    Não tem razão.



    Na espécie, é incabível a aplicação do princípio da insignificância, porque a defesa frisa apenas a suposta irrelevância da quantidade da droga, quando a jurisprudência da Corte exige a presença de outros requisitos para a incidência do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    In casu, ao contrário do entendimento do impetrante, a quantidade da droga apreendida não é insignificante: duas buchas de maconha e sete papelotes de cocaína. Ainda que a quantidade seja considerada baixa, o paciente foi preso, segundo os autos, no exercício da traficância, de modo que a quantidade apreendida, juntamente com o dinheiro, revela que houve uma baixa no estoque e não uma traficância de pequena dimensão.



    Ademais, é possível a configuração do crime de tráfico até mesmo se o acusado não estiver de posse de droga alguma, razão por que a alegação da defesa é improcedente.



    As circunstâncias da conduta não autorizam o reconhecimento do princípio da insignificância.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente